Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705239-58.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Luzivane Soares da Silva contra acórdão que determinou o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença em razão do afastamento da prescrição intercorrente (id 73621718). O embargante alega omissões relativas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em casos de diligências infrutíferas pelo executado, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida e sobre o fato de que, com a observância da suspensão prevista na Lei n. 14.010/20, a prescrição intercorrente já havia se efetivado (id 74409864). Ele foi intimado para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade em seus embargos de declaração (id 74829997). Manifestação apresentada (id 75203467). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil na tese registrada nos embargos de declaração. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido da parte, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração, apesar de não caracterizarem um recurso propriamente dito em razão da sua finalidade de integração e não reforma do julgado, devem observar o princípio da dialeticidade. Os embargos de declaração não podem apresentar impugnações incompatíveis com a realidade dos autos e dissonantes do que foi decidido no provimento contra o qual eles foram opostos. O fundamento do acórdão embargado foi de que a penhora de imóvel em 2018, no curso da execução, impede a suspensão do processo determinada em 2020 e o subsequente início de contagem de prazo de prescrição intercorrente. Foi registrado que a suspensão do processo em razão da não localização de bens passíveis de penhora foi incoerente com a realidade dos autos diante da penhora de imóvel realizada em momento anterior à determinação de suspensão. O embargante alega omissões relativas ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em casos de diligências infrutíferas pelo executado, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida e sobre o fato de que, com a observância da suspensão prevista na Lei n. 14.010/20, a prescrição intercorrente já havia se efetivado. A fundamentação dos embargos de declaração é incompatível com o que foi decidido pelo Colegiado. Não há como aferir a linha de confronto entre os embargos de declaração e o acórdão embargado, visto que as alegadas omissões não se relacionam com os fundamentos da decisão. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.